Tribunal: CARF
Processo: 10880.900505/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900505/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.136 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO
FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2004 no valor original de R$448.252,36 e homologar as compensações declaradas até
este limite.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900505/2010-41
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900505/2010-41

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:

A interessada acima qualificada apresentou em 14/07/2005, 15/07/2005,
15/08/2005 e 14/09/2005, os PERDCOMPs no 40495.15182.140705.1.2.02-7664,
41154.52537.150705.1.3.02-7653,
31552.37028.150805.1.3.02-7678
e
21487.39250.140905.1.3.02-4751, respectivamente, fls. 43 a 61, por meio das quais
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua
responsabilidade constantes nestas. O crédito informado, no valor de R$ 939.331,51,
seria decorrente do Saldo Negativo do Imposto de Renda apurado no ano calendário
de 2004.
2. Por meio do Despacho Decisório no 855635084, de 22/01/2010, ciência em
03/02/2010, constante nos autos, fls. 10 a 12, foi reconhecido parcialmente o Direito
Creditório no valor de R$ 491.079,15, utilizados nas Per/Dcomps citadas, onde, foi
homologada a PER/DCOMP no 41154.52537.150705.1.3.02-7653, homologada
parcialmente a PER/DCOMP no 31552.37028.150805.1.3.02-7678 e não homologada
a PER/DCOMP no 21487.39250.140905.1.3.02-4751, não restando valor a ser
restituído na Per/Dcomp em lide.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do Art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 04/03/2010 manifestação de
inconformidade, fls. 13 a 22, na qual, basicamente, alega que:
(...)
3.1 II – DOS FATOS
Trata-se de pedido de Restituição e Derclarações de Compensação relativos ao
Saldo Negativo deo IRPJ do ano-calendário de 2004, exercício 2005.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900505/2010-41

(...)
3.2 DO PEDIDO
(...)
A imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto desse
processo, até o julgamento da presente Manifestação de Inconformidade.
(...)
Por todo o exposto, espera-se que a presente Manifestação de Inconformidade
seja recebida e julgada, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, com a
consequente homologação das compensações declaradas.
Quando do julgamento, pela DRF/PE, a decisão restou assim ementada:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900505/2010-41

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação administrativa, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo do IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho argumentando
que apesar de a declaração não ter sido homologada o valor correspondente será cobrado através
de Execução Fiscal, requerendo o provimento do recurso para reconhecimento do saldo negativo
de 2004.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Como vimos no Relatório, o presente processo diz respeito a glosa de estimativas
objeto de pagamento via compensação não homologada nos meses de janeiro, março e abril de
2004, no valor de R$448.252,36.
Apesar do entendimento do entendimento da Delegacia de origem, solução de
consulta da receita e parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de
estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser
cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, além do Parecer Normativo
COSIT 02/2018, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900505/2010-41

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900505/2010-41

haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo um crédito adicional de estimativa no valor de R$448.252,36, homologando-se a
compensação até o limite disponível.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital